Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A condenação decorreu da apreensão de mais de 765g de maconha, fracionada em diversas porções, além de dinheiro em espécie e câmeras de monitoramento, encontrados no quarto do acusado após autorização de busca pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006); (ii) adequação da dosimetria da pena, com destaque para a valoração da conduta social e circunstância especial do art. 42 da LAD; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A quantidade de droga apreendida, o modo de acondicionamento e os depoimentos policiais indicam destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.
2. A conduta social e a circunstância especial do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 foram corretamente valoradas negativamente..
3. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu admitiu apenas a posse para consumo próprio, não a traficância, conforme Súmula 630 do STJ.
4. O regime semiaberto foi corretamente fixado, em razão da pena aplicada e da existência de circunstância judicial desfavorável.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva ao consumo próprio, sendo insuficiente a mera alegação de dependência química quando os elementos probatórios indicam a difusão ilícita da droga.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, caput, e art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
Art. 59, art. 65, III, d, art. 68, art. 33, §1o, b, §2o, b, §3o, e art. 49, §1o, do Código Penal
Súmula 630 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023
STJ, Súmula 630
TJDFT, Acórdãos 1251619, 1687687, 1725601, 1725761, 1725666, 1668301